Tribunal: TJMT
Processo: 1015110-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015110-30.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (EMBARGADO), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), ROSEMEIRE GOMES HASPER - CPF: 792.593.751-34 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a alegação de erro na contratação do cartão de crédito consignado, bem como a suposta onerosidade excessiva do contrato e a ausência de envio de faturas ao consumidor.

III.
Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais, conforme art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado examinou de maneira fundamentada a validade do contrato firmado, a transparência das cláusulas contratuais e a ausência de comprovação de erro substancial na contratação, afastando, portanto, a tese de vício de consentimento.
5. A ausência de remessa de faturas não configura, por si só, nulidade do contrato, especialmente quando há previsão expressa da forma de pagamento no próprio instrumento contratual.
6. A embargante pretende, na realidade, rediscutir a matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A regularidade formal de contrato de cartão de crédito consignado, devidamente assinado e acompanhado de documentos comprobatórios, afasta as alegações de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.
2. A ausência de envio de faturas mensais, por si só, não gera nulidade contratual quando o pagamento mínimo encontra previsão expressa no instrumento firmado entre as partes.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, salvo nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosemeire Gomes Hasper contra o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos.

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, argumentando que não contratou um cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado.

Alega que, por ser pessoa de baixa instrução, foi levada a erro, uma vez que os descontos realizados em seu benefício previdenciário não reduzem o saldo devedor, tornando a dívida impagável e que não recebeu as faturas mensais, impossibilitando a quitação integral do débito.

Diante disso, pede a reforma da decisão para reconhecer a nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Alternativamente, requer que o tribunal explicite tese específica sobre a matéria, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pela rejeição dos Embargos de Declaração no id. 267460253.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida –se de Embargos de Declaração Rosemeire Gomes Hasper, contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, conforme ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de relação jurídica, obrigação de não fazer, devolução em dobro de valores descontados e indenização por danos morais. A apelante alegou que foi induzida a contratar cartão de crédito consignado, quando desejava empréstimo consignado, configurando prática abusiva e gerando prejuízos financeiros e emocionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se ocorreu prescrição do direito da autora quanto à alegação de nulidade contratual e repetição de indébito;
(ii) analisar se houve vício de consentimento ou irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado e se a conduta do banco apelado justifica a indenização por danos morais e a restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional aplicável, conforme precedentes do STJ, inicia-se com o último desconto indevido, sendo inaplicável a alegação de prescrição, pois os descontos permaneceram até a propositura da ação.

4.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da transparência e da boa-fé, nos termos do art. 6o, VIII, e art. 14, §3o, do CDC.

5.

O banco apelado comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, apresentando contrato assinado pela apelante, documentos pessoais e comprovantes de transferências bancárias, além de cláusulas claras quanto à modalidade de crédito e autorização para descontos em folha.

6.

Não há evidência de vício de consentimento ou falha na prestação do serviço por parte do banco, nem demonstração de que a apelante desconhecia os termos do contrato.

7.

Os descontos realizados foram em exercício regular de direito, e a ausência de comprovação de prejuízo concreto ou má-fé inviabiliza a condenação em danos morais ou restituição de valores descontados.

8.

Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a validade de contratos de cartão de crédito consignado, desde que formalizados regularmente e sem comprovação de fraude ou abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional para pretensões relacionadas a contratos de cartão de crédito consignado inicia-se com o último desconto realizado.

2.

A regularidade formal de contrato de cartão de crédito consignado, devidamente assinado, acompanhado de documentos pessoais e com cláusulas claras, afasta alegações de nulidade contratual, repetição de indébito e danos morais.

3.

O ônus da prova de vício de consentimento ou falha na prestação de serviço incumbe ao consumidor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14, §3o; CPC/2015, arts. 85, §11, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 25/05/2020.

·

STJ, AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02/06/2021.

·

TJMT, RAC 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 09/04/2024.

·

TJMT, RAC 1024154-90.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 03/04/2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Aduz a Embargante a existência de omissão, quanto à análise da suposta indução ao erro na contratação do cartão de crédito consignado, sustentando que pretendia contratar um empréstimo consignado.

Além disso, afirma que o acórdão não apreciou a ausência de envio de faturas e a onerosidade excessiva do contrato, que tornaria a dívida impagável.

No entanto, observa-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria posta nos autos, tendo analisado a regularidade da contratação, a assinatura do contrato e a inexistência de fraude, conforme trechos a seguir:

"[...]Verifica-se nos documentos a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, além de constar previsão expressa da autorização da Apelante a proceder ao desconto mensal em sua remuneração, relativo ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, especificamente no item VI do contrato.[...]"

"[...] A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura e juntada de documentos pessoais. Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista. [...]"

Dessa forma, verifica-se que os pontos suscitados pela Embargante foram apreciados, ainda que de forma contrária ao seu interesse.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte Embargante, por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anote-se que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração opostos por
Rosemeire Gomes Hasper.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025